Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719188-26.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JURACY FEITOSA ROCHA, CLAUDIA ROCHA RODRIGUES, RAFAEL LAMEIRO DA COSTA ROCHA, DANIELA LAMEIRO DA COSTA ROCHA, F. C. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILEA DA SILVA MAGALHÃES RECORRIDO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A ação de adjudicação compulsória tem como requisitos a prova do negócio realizado entre as partes, quitação das obrigações do comprador e a resistência do vendedor em transferir a titularidade. (arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil). 2. À míngua de comprovação da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva do imóvel e de elementos mínimos que comprovem o direito da parte autora, forçoso reconhecer a improcedência do pedido. 3. A existência de eventual cobrança administrativa ou judicial por despesas de regularização não se confunde com a recusa na transferência do imóvel, matéria essa que pode ser discutida em ação própria. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, ao argumento de que o contrato foi quitado e registrado, e o imóvel permanece em nome da ré há mais de 20 (vinte) anos, razão pela qual entende que deveria ter sido considerada a adjudicação do bem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, inciso II, e § 2o, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa Consumidor, porque não deveria ser exigida prova da resistência ativa da ré por se tratar de prova impossível. Afirma que a inversão do ônus da prova deveria ser aplicada, especialmente por se tratar de relação de consumo; c) artigos 421, 421-A e 422, todos do CC, afirmando que a a parte recorrida teria infringido a boa-fé ao não transferir o imóvel mesmo após quitação. Articula que a conduta da parte recorrida frustra a legítima expectativa contratual; e d) artigos 489, 1.022, ambos do CPC, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 421-A e 422, 1.417 e 1.418, todos do CC, 373, inciso II, e § 2o, do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.958.937/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027